Tribunal: TJSP
Processo: 1045506-96.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045506-96.2017.8.26.0224/50003, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
CONSTRUBIG
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados ROBERVAL LIMA DE SOUZA e
OSCAR GONÇALVES AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50003 - Guarulhos
2
VOTO No: 30954
EDEC.No: 1045506-96.2017.8.26.0224/50003
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : CONSTRUBIG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
EBDO. : OSCAR GONÇALVES AGUIAR (JUST GRAT) e ROBERVAL
LIMA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls. 24/31
encerra contradição, sustentando, em suma: que, não
obstante tenha entendido que o coembargado Oscar ocupava
o imóvel objeto da demanda na condição de caseiro do
coembargado Roberval, ele declarou em audiência ocupá-lo
a título gratuito, o que leva a concluir que a relação
havida entre ambos era de comodato; e que, sendo
impossível a ela, recorrente, precisar a que título o
referido embargado ocupava seu imóvel, os pedidos
iniciais devem ser acolhidos também em relação a ele.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto, não se constatam na v. decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados.
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar
de ser, de maneira coerente e cristalina, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50003 - Guarulhos
3
consideração
as
circunstâncias
do
presente
caso,
apresentou especificamente os fundamentos jurídicos que
justificam a manutenção da sentença na parte em que
reconheceu a ilegitimidade do coembargado Oscar para
figurar no polo passivo da demanda, como se verifica em
sua página 05: “(...) como comprovam os elementos dos autos,
ele ocupava o imóvel objeto da lide na qualidade de caseiro
e, portanto, mero detentor, na medida em que não agia em nome
próprio, mas do coapelado Roberval, conforme, aliás, restou
declarado na Ata Notarial de Constatação de fls. 132/135.
Nesse sentido, não prospera a tese da apelante de
desconhecimento da relação havida entre os dois apelados,
pois nada nos autos permite concluir pela impossibilidade de
se verificar a que título eles ali se encontravam”.
Pelos motivos apresentados, portanto, constata-
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da v. decisão e não especificamente a alguma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento
de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo da embargante com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50003 - Guarulhos
4
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator